Tribunal: TJDFT
Processo: 0704447-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704447-81.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO PEREIRA SARDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão do efeito suspensivo, interposto pelo exequente CARLOS ALBERTO PEREIRA SARDO contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de indenização por danos materiais (Proc. 0724382-46.2020.8.07.0001), ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S/A, que reconheceu a incompetência daquele Juízo, com base no art. 46 do CDC e da abusividade da escolha aleatória de foro, considerando que o autor reside em MANAUS – AM, e em razão de envolver indenização da correção do PASEP, bem como por ter sido praticado o ato/saques do benefício, em uma das agências daquela capital, citou diversos julgados em amparo ao seu entendimento, e declinou a competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Manaus/AM, em atenção ao art. 75, § 1o, do Código de Processo Civil em conjugação com o art. 46 do Código de Defesa do Consumidor. Nas razões do recurso (ID 55623701), o agravante argumenta que a escolha do Juízo para processamento e julgamento do feito está fundada na competência do Tribunal de Justiça do DF, local da sede do réu, na forma do art. 53, III, “a”, do CPC, citando julgados que entende amparar-lhe, ressaltando tratar-se de relação consumerista, estando o mesmo no polo ativo, além de ressaltar a incidência da Súmula 33 do STJ. Aduzindo presentes os requisitos autorizativos, por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para que os autos não sejam declinados à comarca do domicílio do autor/exequente até que seja proferida decisão definitiva no julgamento do agravo; no mérito, seja reformada a decisão recorrida. Preparo recolhido e apresentado (ID 55527916). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Sem razão o agravante. Do exame dos autos originários, verifica-se que o agravante/autor ajuizou ação de indenização por danos materiais, tendo por fundamento a irregularidade na gestão/administração dos valores depositados no programa PIS/PASEP, praticados em sua agência, quando intentou realizar saque, ao se aposentar. Primeiramente, destaco que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações em que se discute a má administração da conta vinculada ao PASEP porquanto não configuram as partes como fornecedor de serviços e consumidor, a teor do que dispõe os seus arts. 2o e 3o. Feitas estas considerações iniciais, ressalto que, diversamente do pontuado pelo agravante, não se aplica o disposto no art. 53, inc. III, letra “a” do CPC[1], como regra definidora de competência, mas sim da regra prevista no art. 53, inc. III, letra “b”[2], conjugado com o art. 46 Lei Adjetiva Civil[3]. Todavia, a escolha do autor quanto ao foro para propositura da ação, embora aleatória não deve ser abusiva, isto é, deve observar que a eleição do foro deve observar aos critérios previstos na Lei Adjetiva Civil, acima citados, em conjugação com o disposto no art. 75, §1o do Código Civil[4], que estipula regra para definição de domicílio da pessoa jurídica. Assim, se o ato foi praticado em agência que se situa em outro estado da federação, esta seria, em um critério racional, a melhor escolha para subsidiar a colheita e produção de provas, considerando que a sucursal tem a movimentação apurada na conta do consumidor, bem como tem o arquivo das operações de correção no programa PASEP, facilitando o acesso para os devidos fins de direito, não a sede da pessoa jurídica, que se situa no Distrito Federal. Eis julgado nesse mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEMANDA AJUIZADA EM DESFAVOR DO BANCO DO BRASIL EM BRASÍLIA/DF. ALEGAÇÃO DE DESFALQUES ILÍCITOS EM CONTA DO PASEP. APLICAÇÃO DO CDC. AUTOR NÃO RESIDENTE NEM DOMICILIADO NO DISTRITO FEDERAL. SOLICITAÇÃO DE ACESSO A EXTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS EM AGÊNCIA LOCALIZADA EM OUTRO ENTE DA FEDERAÇÃO. ELEMENTOS FÁTICOS QUE RETIRAM A LEGITIMIDADE DO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. CONJUNTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JURIDICAMENTE RELEVANTES QUE, EM INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL, AFASTAM A COMPETÊNCIA DO LOCAL DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ARTS. 46, 53, III, B, 516, PARÁGRAFO ÚNICO E 781, I, TODOS DO CPC. OPÇÃO QUE ATENTA CONTRA A RACIONALIDADE NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. ABSOLUTA AUSÊNCIA DE LIAME FÁTICO ENTRE A SITUAÇÃO LITIGIOSA E O ESTABELECIMENTO SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIAME FÁTICO E JURÍDICO DEMONSTRADO COM A AGÊNCIA BANCÁRIA ONDE ESTÃO LOCALIZADAS AS PROVAS E A QUE TEM FÁCIL ACESSO O AUTOR/AGRAVANTE. DEMANDA AJUIZADA NO LOCAL DA SEDE. LIMITE DE LIBERDADE JURÍDICA. CONVENIÊNCIA OU UTILIDADE DAS PARTES QUE AFRONTA O SISTEMA NORMATIVO FIXADOR DA COMPETÊNCIA. EXTRAPOLAÇÃO QUE AUTORIZA O DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DO DISTRITO FEDERAL PARA O LOCAL ONDE RESIDE O AUTOR/AGRAVANTE E ESTÁ SITUADA A AGÊNCIA BANCÁRIA QUE DETÉM AS PROVAS INDICADAS NA PETIÇÃO INICIAL. NOTA TÉCNICA ELABORADA PELO CENTRO DE INTELIGÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL - CIJDF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As regras de competência estão previstas em lei e devem ser observadas pelas partes, principalmente pelo autor da demanda, porque o juízo competente se refere a pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Disso resulta estar limitado o interesse privado pelas normas processuais legalmente previstas para a escolha do foro perante o qual se deduzirá a lide. Entre os fatores de limitação à liberdade jurídica concedida aos litigantes tem-se a ausência de qualquer liame fático entre a situação litigiosa e sede onde a instituição bancária tem seu mais importante estabelecimento, especialmente porque estruturada e plenamente acessível a agência bancária onde estão as provas indicadas na petição inicial. 2. O limite de liberdade jurídica que tem o jurisdicionado e ora agravante, para escolher o órgão do judiciário a exercer a função jurisdicional na resolução da controvérsia em que se vê envolvido e que consubstanciada está nos presentes autos, não autoriza que, por sua exclusiva conveniência ou utilidade deixe de considerar, na escolha do foro para ajuizar demanda em desfavor do Banco do Brasil, o local onde tem domicílio e residência, que coincide com o lugar onde encontram-se as provas que pretende produzir. Elementos fáticos de relevância jurídica a serem conjuntamente considerados em atenção a inafastável postulado de racionalidade da atividade jurisdicional. Fatores de necessária observância para preservação da sistemática ordenadora da distribuição de competências para entrega da prestação jurisdicional, de modo a que não se perca a racionalidade exigível tal como se dá pela escolha do foro de Brasília, Distrito Federal, para processar a presente ação indenizatória proposta em desfavor do Banco do Brasil, ao simplista fundamento de se o local da sede da instituição financeira ré (CPC, 53, III, "a") e de aplicação da regra geral prevista no art. 46 do CPC, assim como das disposições dos arts. 516, parágrafo único e 781, I, todos do CPC. 3. As novas tecnologias de governança digital do Poder Judiciário, as quais são responsáveis pela chamada Quarta Revolução Industrial (4.0), conferiram novo sentido ao conceito de competência territorial pelo surgimento do processo judicial eletrônico. Não suprimiram, por óbvio, as regras de competência, que devem ser observadas, sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural e às leis de organização judiciária, com o que eventual facilitação de acesso ao Poder Judiciário que venham a propiciara não podem, de modo algum, afastar padrões de bom-senso indispensáveis à adequada gestão de conflitos. 4. Concretamente, escolha aleatória e injustificada fez a parte autora do foro de Brasília/DF, para propor a demanda em tela. Isso porque processualmente contrariou o mais elementar senso de facilitação de acesso ao Poder Judiciário ao demandar perante o Poder Judiciário do Distrito Federal pelo só fato de estar sediada a instituição financeira ré na cidade de Brasília, com o que renunciou a benefícios que lhe são especial e legalmente conferidos de demandar no local de seu domicílio e onde está situada a agência bancária que reúne a prova documental que almeja produzir. Naquela dependência estão reunidos estão os escritos que requereu o autor fossem apresentados pelo banco réu, os quais são relativos ao conjunto do processo implementado ao objetivo de garantir o arquivamento e registro dos negócios que firmou com o agente financeiro réu. 5. O Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal - CIJDF, em Nota Técnica abordando a sistemática em tela, conclui que: "em ações pessoais que tenham como réus pessoas jurídicas personalizadas e que versem sobre atos ou negócios jurídicos celebrados no âmbito de determinada agência ou sucursal, o foro competente é o do lugar onde se acha a referida agência ou sucursal, na forma do artigo 53, III, "b" do Código de Processo Civil, e não o de sua sede (artigo 53, III, "a" do Código de Processo Civil), posto que este critério é subsidiário e tem aplicação apenas quando não incidir a hipótese específica prevista na mencionada alínea "b". Ressalte-se que para fins do presente entendimento é irrelevante que nas ações de consumo a competência territorial seja de natureza absoluta quando o consumidor figurar no passivo da demanda, hipótese em que pode ser declinada de ofício ou de natureza relativa quando o consumidor figurar no polo ativo da demanda (STJ, AgRg no AREsp n. 589.832/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 27/5/2015), pois prevalece o entendimento de subsidiariedade da alínea "a", III do art. 53 do CPC (foro da sede da empresa) em relação à alínea "b" do mesmo dispositivo legal, ante a existência de elo a unir as partes, a relação jurídica subjacente e o foro". 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1790573, 07025270920238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 6/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) No caso, vislumbra-se ter havido escolha aleatória do foro para o ajuizamento da ação originária. O art. 46 do Código de Processo Civil estabelece, como regra geral, que foro competente para conhecer ações fundadas em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis é o do domicílio do réu. Mas nesse mesmo diploma legal há hipóteses em que se aplicam outros critérios, visando facilitar o acesso das partes à Justiça. Por isso, o art. 53, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil estipula ser competente o foro do local onde se acha agência ou sucursal, ao se tratar de obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Não há dúvida de que o agravado possui agências bancárias em praticamente todos os Estados e Municípios do Brasil, cada uma delas é considerada domicílio para os atos nela praticados, em observância ao art. 75, § 1o, do Código Civil, com o que afasta a incidência do art. 53, inciso III, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil6. Há outras singularidades na hipótese em tela. Como bem ressaltado pelo juízo de origem, na decisão recorrida, o “ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF contraria as normas legais de fixação da competência e também o princípio do juiz natural, motivo pelo qual o juízo pode declinar de ofício da sua competência para o processamento do feito, do contrário se permitiria ao autor escolher de forma aleatória e abusiva, o foro para o ajuizamento da ação nos casos em que a ré for pessoa jurídica de grande porte e possuir estabelecimento em vários estados, como o caso sob exame, em que o réu é o Banco do Brasil”. Logo, resta configurado o abuso do direito da parte para postular a ação nesta Corte. Com efeito, o processamento da ação no lugar onde se acha a agência ou sucursal em que foi firmado o contrato entre as partes facilitará aos interesses de ambas, em especial no presente caso, por se tratar de ação de produção antecipada de provas, com teor no art. 381, § 2o, do Código de Processo Civil7, ao se privilegiar o foro do local onde a prova deva ser produzida. Esta eg. Corte de Justiça possui julgados nessa mesma exegese: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. BANCO DO BRASIL. PASEP. PROPOSITURA. FORO. SEDE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. SUCURSAL. DOMICÍLIO DO AUTOR. FORO COMPETENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Uma interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com a essência do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (art. 8o), permite ao juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. 2. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do país, caso contrário, haveria risco de sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal. 3. A agravante é aposentada do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe e apresentou comprovantes de rendimentos os quais encontram-se dentro do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração. Assim, entendo presentes os requisitos para concessão do beneplácito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1805337, 07456557920238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no DJE: 2/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO FEDERAL. ELEIÇÃO ALEATÓRIA DE FORO. ABUSIVIDADE. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. As hipóteses previstas no art. 53 do CPC devem ser analisadas sob uma visão panorâmica do processo civil, que culmina na interpretação de que a regra contida na alínea "b" do inciso III do art. 53 do CPC é especial em relação à alínea "a", porquanto disciplina situação mais específica, no caso de pessoa jurídica que, além de sede (como todas têm), possui também agência ou sucursal, em que foram contraídas as obrigações questionadas na demanda. 2. Aplica-se a regra contida na alínea "b" do inciso III do art. 53 do CPC, fixando-se a competência do lugar onde se acha a agência ou a sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. 3. A aplicação do enunciado da Súmula 33/STJ não pode servir como meio de tutelar a escolha aleatória de foro, sob pena de ferir o princípio do juiz natural e as leis de organização judiciária, impondo sobrecarga ao Poder Judiciário do Distrito Federal e comprometendo a prestação jurisdicional célere e de qualidade deste Tribunal. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1804455, 07203639220238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2023, publicado no PJe: 30/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. COMPETÊNCIA. CRITÉRIO TERRITORIAL. DECLINIO DE OFÍCIO. DISFUNCIONALIDADE DA REGRA DE COMPETÊNCIA. INTERESSE PUBLICO. EXCEPCIONALIDADE. EFETIVIDADE E EFICIÊNCIA DA FUNÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Há um consenso doutrinário e jurisprudencial de que as normas que fixam a competência em razão da matéria, em razão da pessoa (ratione personae e ratione materiae) e em razão do critério funcional, via de regra, são imperativas, e, portanto, estabelecem competência absoluta. Por outro lado, as normas que fixam a competência em razão do valor da causa e em razão do território, geralmente, são normas dispositivas e estabelecem competência relativa. 2. Seja pela prevalência do interesse público e a melhor administração da justiça, seja para atender ao interesse das partes, privilegiando o exercício do contraditório e da ampla defesa, as normas que estabelecem regras de competência são firmadas no intuito de se dar maior efetividade e eficiência à função jurisdicional. 3. Cediço que a organização do Poder Judiciário, forma pela qual se presta a jurisdição, condiciona as regras de competência. Contudo, entendo existir um pano de fundo, a constituir premissa para essa discussão sobre competência e ajuizamento de ações oriundas de outros Estados da Federação, qual seja a higidez do funcionamento do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios, compromisso constitucional voltado para atender plena e irrestritamente os jurisdicionados, sobretudo do Distrito Federal e do entorno, mantendo a eficiência e celeridade em sua atuação. 4. Um dos fatores determinantes para o funcionamento adequado da atividade constitucional jurisdicional é a relação de proporcionalidade entre o número de juízes e a efetiva demanda judicial, somada ao quantitativo da população. Tanto que, em nível constitucional, o art. 93, inc. XIII, confere ao STF a prerrogativa de dispor normativamente sobre o Estatuto da Magistratura, mediante iniciativa para propositura de lei complementar, considerando os elementos de demanda judicial e população, importantes variáveis em relação às quais se deve atentar para a organização judiciária dos Estados e do DF. 5. Este Tribunal de Justiça enfrenta um enorme volume de demandas produzido pelo maciço ajuizamento de ações a partir da livre e irrestrita escolha da parte, ainda que sem nenhuma relação material com um local em que se opte por ajuizar a ação, acaba inviabilizando a adequada prestação jurisdicional, comprometendo, virtualmente, o que se espera de uma Justiça que funcione com padrões de excelência, como estabelecem as diretrizes de atuação e critérios de avaliação dos tribunais pelo CNJ. 6. Se, por um lado, o fato de haver tramitação na Seção Judiciária do Distrito Federal, isoladamente considerado, não constitui elemento hábil a elidir a regra de competência, por outro lado, a eficiente e célere prestação jurisdicional à comunidade do DF, postulados presentes, respectivamente, tanto no Art. 37 da Constituição Federal, como no Art. 4o do CPC, são impactados pela recorrência de ações dessa natureza, principalmente quando consideramos os limites orçamentários e materiais destinados ao planejamento e à execução da prestação jurisdicional no âmbito do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios. 7. Para o deslinde da questão, as partes sempre se socorrem do entendimento jurisprudencial preconizado na súmula 33 do STJ: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". Assim, conclui-se, de forma geral, que a incompetência relativa depende de iniciativa da parte, que se manifesta mediante exceção. Haveria então óbice ao juiz para, de ofício, antecipar-se, substituindo-se ao interessado, pois o juiz só poderia fazê-lo quando se tratar de falta de jurisdição ou incompetência absoluta. 8. A questão que emerge é se essa garantia individual da vontade das partes construída pela jurisprudência deve prevalecer em relação ao interesse público no funcionamento adequado da justiça de uma determinada unidade federativa, questão que não fora considerada quando da edição do referido entendimento jurisprudencial exposto na sumula no. 33 do STJ. 9. Verificando-se que as normas que estabelecem regras de competência, tanto cogentes, como dispositivas, são firmadas no intuito de se dar maior efetividade e eficiência à função jurisdicional, bem como que a regra de competência aplicável ao caso concreto atinge interesse coletivo, diante de sua disfuncionalidade, por prejudicar a melhor administração da justiça e acarretar prejuízo ao funcionamento do próprio Poder Judiciário, especificamente no Distrito Federal, não há óbice para que a incompetência seja declarada de ofício pelo magistrado. 10. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1791011, 07254754720208070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 6/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que demonstrada a escolha aleatória e abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite odistinguishing e afasta a aplicação do entendimento sumulado no verbete 33 do Superior Tribunal de Justiça8, diante dos fundamentos eratio decidendi diversos do aludido precedente. Prestigia-se, assim, a preservação do princípio da segurança jurídica com a tramitação regular do feito no Estado em que realizado o negócio e que possui agência ou sucursal a instituição financeira, ora agravado. Desta forma, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelo agravante, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo pretendidos, conforme disposto no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição deefeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF,15 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; [2] 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: (...) b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; [3] Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. [4] Art. 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é: (...) § 1 o Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados.